Tribunal: STF
Processo: HC 216808
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 748.872/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 02/04/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que dele conheceu parcialmente e denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ilicitude da prisão em flagrante, em virtude do ingresso forçado no domicílio do paciente, sem mandado judicial ou consentimento. Afirmam inexistirem indícios concretos de prática criminosa a autorizarem a ação policial. Sustentam não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Destacam condições pessoais favoráveis: residência fixa e ocupação lícita.



    5. Pretendem, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão e o reconhecimento da ilicitude da prova resultante da diligência, com o respectivo desentranhamento dos autos. Subsidiariamente, postulam a substituição da custódia por cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    9. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, deixou de acolher a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, descrevendo situação de flagrante delito e a existência de justa causa para o ingresso dos policiais na residência do paciente. O trecho a seguir ilustra a fundamentação veiculada:



    “(...) Observe-se, inicialmente, que o impetrante traz alegação relacionada à eventual ilegalidade da ação policial, consubstanciada na violação de propriedade privada, vez que os militares não apresentaram mandado de busca e apreensão, nem foram autorizados a entrar na residência. 



    Todavia, ao contrário do alegado pelo impetrante, narra o APFD (documento de ordem 02 – f. 75/80) que os castrenses receberam informações de que o paciente estaria guardando grande quantidade de drogas em sua residência, tendo, então, se deslocado ao local delatado, onde, em contato com o agente, ele confirmou a posse dos entorpecentes. 



    Ademais, ao ser ouvido na Delegacia, o paciente informou que  ‘já estava sendo observado pela Polícia há mais tempo’ (f. 79 – documento de ordem 02). 



    Sendo assim, certo é que havia indício prévio da situação de flagrância a justificar a entrada dos policiais no imóvel em questão. (...)” (e-doc. 1, p. 208; grifos nossos).



    10. O Relator, no STJ, reafirmou esse entendimento (e-doc. 1, p. 237-238).



    11. Nesse contexto, ainda que não haja comprovação de autorização do paciente para o ingresso dos policiais na residência (sendo incabível a produção probatória nesse sentido, na presente via), não se vislumbra a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ato em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. 



    12. Diante dos contornos fáticos delineados na origem, havia justa causa para a ação policial. Repise-se, conforme salientou o Tribunal local, que “os castrenses receberam informações de que o paciente estaria guardando grande quantidade de drogas em sua residência, tendo, então, se deslocado ao local delatado, onde, em contato com o agente, ele confirmou a posse dos entorpecentes” (e-doc. 1, p. 208) e indicou o local onde se encontravam (e-doc. 1, p. 197).



    13. Inexiste, portanto, ilegalidade a ser reparada nesta via, na linha dos precedentes a seguir:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.605-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    14. No que diz respeito à prisão preventiva, da mesma forma, não se vislumbra constrangimento ilegal. O Juízo de primeiro grau, ao impor a medida, destacou a comprovação da materialidade e os indícios de autoria, considerada a apreensão de 111,28g de maconha, 413,86g de cocaína e 6,25g de crack, além de anotações relacionadas à traficância e dinheiro em espécie. Concluiu pela necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública (e-doc. 1, p. 147).



    15. Além disso, verificou-se que o paciente era reincidente em crime doloso. No julgamento do habeas corpus pelo Tribunal de Justiça, frisou-se que “o paciente ostenta uma condenação transitada em julgado em seu desfavor por roubo majorado tentado e corrupção de menores (CAC de f. 16/19 – ordem 05), sendo necessária a custódia cautelar, em face do risco concreto de reiteração delitiva.” (e-doc. 1, p. 214).



    16. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, tanto a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas, quanto a reincidência são fundamentos idôneos para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas ou quando demonstrado o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência do paciente. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 214.368-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/06/2022, p. 30/06/2022; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    17. Por fim, registre-se que o fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de residência fixa e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator